Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010341-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (RECORRENTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (RECORRIDO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE LATAM S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI, PAULO ROBERTO BRESCOVICI E TVLX VIAGEM E TURISMO S/A.-

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGEM. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À VENDA DOS BILHETES. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL RECONHECIDO EM MAIOR EXTENSÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL no 5.910/2006-CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. APLICAÇÃO DO CDC. TEMA 1.240/STF. RECURSO DE PAULO ROBERTO; GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI E TVLX VIAGEM E TURISMO S/A, CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE LATAM S/A, CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
A jurisprudência do STJ orienta que, nos casos em que a agência de turismo comercializa apenas as passagens aéreas, afasta-se a responsabilidade civil pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.
2-

O Decreto no 5.910/2006, que “PROMULGA A CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL”, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, trata do dano material em relação ao passageiro, bagagem e carga, bem como, em relação a atrasos (
artigos 17 a 19
), sendo aplicável ao dano material decorrente da aquisição de novos bilhetes, as regras do Código de Defesa do Consumidor.
3-

Tema: 1.240/STF: “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 193372705, na reclamação no

1010341-82.2023.8.11.0001, do 1o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação das partes Recorrentes ao pagamento de R$ 12.383,00 (
doze mil trezentos e oitenta e três reais
) a título de dano material, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), para cada promovente, a título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é (são):
Recorrente

PAULO ROBERTO BRESCOVICI e OUTRA: -
necessidade de reconhecimento do valor do dano material em maior extensão
.
Recorrente

LATAM AIRLINES GROUP S/A: -
inexistência de dano material e dano moral; - redução do quantum indenizatório
.
Recorrente
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A:
- ilegitimidade passiva; inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1.
O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

- ilegitimidade passiva:

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a agência de viagens, quando realiza a venda apenas de passagem aérea, não responde solidariamente pela eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado. Entendimento no mesmo sentido, da Turma Recursal.

Nesse sentido:

“Súmula 33/TRTJMT:
SÚMULA 33: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido
.” (STJ – 3a T - AgRg no REsp 1453920/CE – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014 - DJe 15/12/2014). Grifei.

No caso, verifico que a Recorrente teve atuação limitada na venda de passagens aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

Acolho, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI.

- da regra aplicável.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, já teve oportunidade de apreciar a matéria (
Tema 210
):

“Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais
. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
(STF – RE no 636.331/RJ – Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 13/11/2017). Grifei.

No voto, o Ministro Relator consignou:

“...

O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. ...”.
Grifei
.

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor.
3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
4. Recurso extraordinário provido”
(STF – RE/Ag no 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 - DJE 13/11/2017). Grifei.

Resulta, por isso, a conclusão de que no transporte aéreo internacional o dano material, está regido pela Convenção de Montreal recepcionada pelo Decreto no 5.910/2006. De outro lado, o dano moral não é alcançado pela referida Convenção (
Tema 1.240/STF
).

No caso, não se desconhece o julgamento monocrático ocorrido no RE no 351750 EDV/RJ, em 13/04/2018, tendo como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual, foi submetido o dano moral à Convenção de Montreal. Porém, evidentemente divorciada a decisão da regra de repercussão geral anteriormente reconhecida pela própria Corte Suprema.

Assim, considerando que o Decreto no 5.910/2006, que “PROMULGA A CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL”, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, trata do dano material em relação ao passageiro, bagagem e carga, bem como, em relação a atrasos (
artigos 17 a 19
), aplicável ao caso (
dano material decorrente da aquisição de novos bilhetes
), as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO –
Transporte aéreo internacional
- Ação de indenização por danos materiais e morais –
Cancelamento de voo com realocação para data diversa daquela solicitada
–
Necessidade de compra de novas passagens - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
- Responsabilidade da ré decolar.com, integrante da relação negocial estabelecida entre as partes – Ré que não comprovou excludente de responsabilidade - Falha na prestação do serviço –
Danos materiais e morais demonstrados
– Quantum indenizatório - R$ 3.000,00 - Valor fixado em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo com patamar estabelecido por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Negado provimento ao recurso.”

(TJSP – 13a CDPv – RApC no 1003792-32.2022.8.26.0338 – rel. Desembargador Simões de Almeida – j. 07/03/2024). Grifei.

- da situação fática.

A situação fática indica que os Recorrentes/consumidores não conseguiram embarcar no voo internacional previamente adquirido, perdendo, por conseguinte, as reservas associadas (
seguro-viagem; hotéis; aéreos posteriores; passeios; etc...
), havendo a necessidade de aquisição de novas passagens e adequações, tudo no valor de R$ 26.353,26 (
vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos
).

Observo que, os bilhetes originalmente adquiridos, o foram no valor de R$ 12.383,08 (
doze mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos
), também na classe executiva, mediante pagamento pelo Recorrente PAULO.

Verifico, portanto, a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC
). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

- da inversão do ônus da prova.

Apesar da irresignação da Recorrente LATAM AIRLINES GROUP S/A, em relação à tese de inocorrênia de embarque por ausência de dados dos consumidores no balcão do Check in, defendendo que ocorreu o não comparecimento destes ao momento do embarque, é de se ter a responsabilidade da Empresa Aérea na prova possível.

- do dano material em maior extensão.

Incontroverso nos autos a aquisição originária das passagens e do planejamento de viagem dos Recorrentes/consumidores, havendo necessidade de aquisição de novas passagens, bem como, de novas aquisições associadas, em decorrência do cancelamento imotivado.

Tenho, portanto, que o valor a ser ressarcido, será aquele
suportado na aquisição da segunda passagem, bem como, das despesas associadas, considerando que se não houvesse a falha na prestação do serviço, esse valor não seria despendido, restando
afastada a condenação em primeiro grau, nesse ponto.

A conclusão é inversa àquela adotada em sentença, que entendeu a não utilização do bilhete inicial adquirido e, portanto, cabível a devolução desse valor. A lógica, conforme já registrado, é de que não haveria despesa posterior, não fosse a má prestação do serviço, ou seja, a viagem estava paga e os valores despendidos posteriormente, a custo superior, inclusive, devem ser ressarcidos.

Nesse sentido:

“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais.
Transporte aéreo internacional. Cancelamento do voo
de São Paulo a Santiago, por alegada necessidade de readequação da malha aérea, em virtude da pandemia da covid 19. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea porquanto não foram prestadas à passageira informações claras e adequadas acerca do motivo do cancelamento, com a antecedência mínima de 24 horas, (Resolução n. 556/2020 da ANAC), nem lhe foi oferecida alternativas de reacomodação que melhor lhe conviessem, não lhe restando alternativa senão adquirir novas passagens aéreas de outra companhia aérea, assim como realizar novo teste PCR para covid 19, sendo indisputável a responsabilidade da empresa aérea pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado. Chegada ao destino final com atraso de sete dias. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço configurada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Indenização pelos danos morais, fixada em R$ 3.000,00 na sentença, preservada. Descabimento do pleito de afastamento ou de redução dos danos morais. Alteração do termo inicial de incidência dos juros legais de mora sobre a indenização por danos morais para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Ordem de ressarcimento dos danos materiais em parte alterada, para determinar o reembolso dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição de novas passagens aéreas (R$ 3.386,93) e a realização do teste PCR para covid 19 (R$ 256,00).
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Recurso interposto pela empresa aérea parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.”
(TJSP – 19a CDPv – RApC no 1015220-29.2021.8.26.0020 – rel. Desembargador João Camillo de Almeida Prado Costa – j. 19/02/2024). Grifei.

- do dano moral.

No caso, não bastasse a ocorrência de transtorno evidente, a superar o mero aborrecimento, tem-se que os Recorrentes/consumidores são portadores de enfermidade gravíssima, tudo a demonstrar que o fato ocorrido em relação a estes, constitui incontestável dano extrapatrimonial indenizável.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

3. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente LATAM AIRLINES GROUP S/A.

- da inexistência de dano material e dano moral.

A considerar o fundamento da decisão em relação ao recurso dos Recorrentes/consumidores, sem fundamento a pretensão da Recorrente Empresa Aérea, em relação à ocorrência da má prestação do serviço e o dever de indenizar, na forma identificada.

- redução do quantum indenizatório.

O valor fixado em primeiro grau para o dano moral, atende aos requisitos da proporcionalidade de razoabilidade, estando dentro dos parâmetros utilizados pela Turma, inexistindo fundamento para eventual redução.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Estando as razões do recurso dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, é de se aplicar, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF, ante a deficiência na fundamentação.
2. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente do cancelamento do voo.
Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.363.079/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/11/2023 - DJe 17/11/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria, em primeiro grau, sua exclusão no sistema PJe;
b)
no mérito, conheço do recurso de LATAM AIRLINES GROUP S/A e NEGO PROVIMENTO;
c)
conheço do recurso de PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença para:
c.1)
condenar a Recorrente LATAM AIRLINES GROUP S/A em dano material em favor dos Recorrentes/consumidores, na devolução do valor de R$ 26.353,26 (
vinte e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos
), corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida
;
c.2)
manter o dano moral reconhecido e fixado em primeiro grau;
c.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
d)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
d.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face as Recorrentes TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI;
d.2)
condeno a parte Recorrente LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
d.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
d.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024